Tribunal: TJMT
Processo: 1010411-06.2017.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010411-06.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONILSON VIANA AQUINO - CPF: 006.625.561-94 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –-
CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – QUESTÕES DISCUTIDAS NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACORDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 4912980 – pág. 01
).

A embargante alega contradição e omissão. Argumenta que o
decisum

ignorou as provas trazidas aos autos e a regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica. Aduz que ficou demonstrado o aumento do consumo após inspeção realizada na unidade consumidora.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar contradição e omissão apontadas e modificar o
decisum
e prequestionamento de matéria
.

Sem contrarrazões (Num. 52723493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação sobre alegada contradição e omissão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados pela parte
.
A questão apelada foi examinada, conforme extrato (Num. 47085476 – pág. – pág. 01/03):

A empresa apelante afirma que realizou todos os procedimentos legais e necessários à aferição do consumo e que a irregularidade fora constatada por fiscalização levada à efeito na UC da apelada (Unidade Consumidora nº 1226978-3), juntando, inclusive, fotos do terminal, para comprova-la, daí a pretensão de recuperação do consumo cobrado na fatura (Num. 33934081 – pág. 03/04).

Ora, a Resolução nº 456/2000 da ANEEL indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

I - emitir o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:

a) identificação completa do consumidor;

b) endereço da unidade consumidora;

c) código de identificação da unidade consumidora;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo e tensão de fornecimento;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares de medição;

h) selos e/ou lacres encontrados e deixados;

i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

j) relação da carga instalada;

l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e

m) outras informações julgadas necessárias;

“II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

No caso em tela verifica-se que a Concessionária lavrou o Termo de Ocorrência nº 615251 na busca de comprovar o consumo faturado, porém, como observado no referido documento (Num. 33934069 – pág. 04/05), não foi o consumidor, ora apelado, notificado do procedimento de inspeção no medidor de energia elétrica, visto que não assinado por ele, caracterizando-se em ato unilateral, inobservados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Saliente-se que, como observou o juízo singular,
o documento de agendamento de avaliação técnica do medidor está informando que a perícia seria realizada fora da comarca, o que dificulta o contraditório e ampla defesa
(33934076 – 03).

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL nº 456/2000. Somente após a constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é que será válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT Ap. 20722/2016).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que se imporá
a
responsabilidade a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução nº 456/00
da
ANEEL (STJ Ag 1279155/RS).

Diante do exposto, tem-se que a alegação da embargante não subsiste. O
inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que leva
à pretensão de rediscussão de matéria. O c. STJ já prelecionou que cabe ao embargante
fazer a indicação dos pontos inconciliáveis contidos no ato recorrido, ao denunciar vícios contidos no art. 1022 do CPC (STJ – REsp 254413)
.
A demonstração de contradição “...
que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte
”
(STJ REsp 218.528).

Não houve omissão no Acórdão. Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta a embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria. Não cabem embargos de declaração quando a parte cinge-se a postular reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

O
a
córdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta da apelação. Não se pode alegar contradição e omissão a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020